Tribunal: TJPA
Processo: 0805381-65.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805381-65.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ERIOSVALDO BORGES VILAS BOAS, ARLENE DE SOUZA DA SILVA, EVERALDO DA SILVA MARINHO, ROSICLEY FERREIRA ARAUJO, MARIA D ASSUNCAO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Eriosvaldo Borges Vilas Boas e outros em face de acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá, mantendo sentença proferida em Ação de Cobrança que reconheceu o direito dos autores à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das progressões não implementadas. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal na hipótese de não conhecimento do recurso de apelação, diante da omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente em decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida quando o recurso interposto não é conhecido ou é desprovido, por decisão monocrática ou colegiada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece que a majoração da verba honorária em grau recursal exige a presença cumulativa da publicação da decisão recorrida sob a vigência do CPC/2015, da existência de honorários fixados na origem e do não conhecimento ou desprovimento do recurso.

6.

A ausência de apresentação de contrarrazões não impede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, por constituir consequência processual da sucumbência em grau recursal.

7.

No caso concreto, o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marabá não foi conhecido, sendo cabível a majoração da verba honorária anteriormente fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido.

8.

A majoração em 1% revela-se adequada e proporcional, totalizando os honorários advocatícios em 11% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal quando o recurso interposto não é conhecido ou é desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

Os embargos de declaração são meio adequado para suprir omissão relativa à ausência de fixação de honorários advocatícios recursais.

3.

A ausência de contrarrazões ao recurso não afasta a incidência da majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1º, e 1.022. Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1865553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1.059); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.681.785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.687.327/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; TJCE, ED 0051253-82.2021.8.06.0055, Rel. Desa. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 14.04.2025; TJDFT, ED 0705514-08.2020.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 22.09.2022; TJGO, Apelação Cível 5066462-63.2023.8.09.0051, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, 1ª Câmara Cível.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Eriosvaldo Borges Vilas Boas e outros

em face do Acórdão ID 34082619 - Pág. 1/8, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Marabá
por ausência de requisito de admissibilidade
,
mantendo a
sentença
proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelos ora embargantes em desfavor do Município embargado, julgou procedente a referida ação, reconhecendo o direito dos recorrentes à progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das progressões não implementadas.

Nas razões recursais (ID

34188432 - Pág. 1/2
), s
ustentou o patrono dos embargantes, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o que preceitua o art. 85, § 11º, do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

O Município de Marabá não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
ID 35336523 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretendem os embargantes que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 34082619 - Pág. 1/8
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelos embargantes, entendo efetivamente existir a omissão apontada, visto que hipótese de não conhecimento ou de desprovimento de um recurso, por meio de decisão monocrática ou colegiada, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão recorrida, conforme os termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE, EXERCENDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. OMISSÃO SUPRIDA.
1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Ceará adversando acórdão que, em juízo positivo de retratação, deu provimento a agravo interno, resultando em desprovimento de apelação interposta pelo Estado do Ceará. 2. O cerne da questão está em decidir se cabível a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal como resultado do desprovimento total de apelação cível interposta pela parte vencida. 3. É devida a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que para tanto estabelece o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016; ii) não conhecimento integral ou não provimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem. 4. Na hipótese, observa-se que a sentença recorrida foi publicada em 19/02/2022, o provimento do agravo interno em juízo de retratação resultou em improvimento total da apelação interposta pelo Estado do Ceará e houve condenação em honorários em 1º Grau de jurisdição. Portanto, de fato verifica-se omissão quanto à questão de ofício e, suprindo essa falta, é o caso de aplicar o regramento do art. 85, § 11, do CPC, majorando em R$ 500,00 (quinhentos reais) a verba definida na sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Omissão suprida.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, § 11 e 1.022, inc. II. Jurisprudência relevante referenciada: STJ, REsp 1865553/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023 ¿ Tema Repetitivo 1.059; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.681.785/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/5/2021; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.687 .327/ES, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/4/2023; TJCE, ED 0051073-25 .2021.8.06.0101, de Minha Relatoria, 1ª Câmara de Direito Público, j. 17/02/2025; ED 0202149-92.2023.8.06 .0112, Rel. Desa. Maria Iraneide Moura Silva, 2ª Câmara de Direito Público, j. 18/12/2024; AC 0050080-31 .2021.8.06.0117, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara de Direito Público, j. 25/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de nº 0051253-82.2021.8.06 .0055/50001, acordam os integrantes da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 14 de abril de 2025. (TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 00512538220218060055 Canindé, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/04/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC) em caso de não conhecimento de recurso de apelação, uma vez que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. 3. Inexiste qualquer contradição entre a afirmação de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte embargante/apelante. A majoração dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal não se destina unicamente a remunerar o advogado da outra parte pelo trabalho adicional realizado. Também tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, punindo a parte que insiste em não se conformar com as decisões judiciais e sofre nova derrota. 4. Embargos declaratórios parcialmente providos.
(TJ-DF 07055140820208070005 1621831, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA QUE DIRIMIU O DESPROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. OMISSÃO.
Na hipótese de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, por meio de decisão monocrática ou colegiada, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na decisão recorrida, conforme os termos do art. 85, § 11, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
(TJ-GO - Apelação Cível: 50664626320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Dioran Jacobina Rodrigues, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

No caso dos autos, o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Marabá não foi conhecido na Sessão do Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 12 a 23 de fevereiro de 2026.

Outrossim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15, entendo ser pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados pela autoridade de 1º grau em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Por conseguinte, majoro a verba honorária a ser paga pelo Município de Marabá em 1% (um por cento), totalizando o montante em 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Eriosvaldo Borges Vilas Boas e outros
,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 11 de junho de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026